Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-17.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre ressaltar que após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo.

2. Assim, existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, por exemplo, o reconhecimento da materialidade e autoria do crime é possível.

3. No presente caso, consta do auto de prisão em flagrante n. 500/2021 – 18a DP que o apelante recusou submeter-se ao teste do etilômetro (bafômetro), razão pela qual foi lavrado o auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, juntado ao ID. 47493400, que atestou dificuldade no equilíbrio, hálito etílico, fala alterada, sonolência, comportamento disperso, olhos vermelhos, entre outros.

4. Os depoimentos prestados por policiais no exercício da função são dotados de credibilidade, e nesse sentido acompanha a jurisprudência do TJDFT.

5. Inviável acolher a pretensão absolutória, visto que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306 do CTB.

6. Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou diminuição da pena em função da incidência de agravantes ou atenuantes genéricas, o “quantum” de aumento ou redução na segunda etapa foi consolidado pela jurisprudência na razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

7. No presente caso, houve excesso na fixação da pena intermediária, sendo necessária a readequação. Em que pese tratar-se de reincidência específica, não justifica majoração em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

8. Desse modo, diminui-se a pena intermediária de 10 (dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

9. É de se reduzir também a penalidade de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixada na sentença com o prazo de 4 (quatro) meses. Isso porque, consoante entendimento deste Tribunal, tal penalidade deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.

10. Assim, seguindo o mesmo critério da pena privativa de liberdade, mostra-se adequada e proporcional a redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, de 4 (quatro) meses para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

11. Em que pese o “quantum” da pena tenha sido fixado em prazo inferior a quatro anos, a configuração da agravante da reincidência, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, autoriza a adoção do regime semiaberto, compatível com a hipótese.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.